Tribunal: TJBA
Processo: 8052301-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052301-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DORALICE FERRAZ DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE LIMA VAZ

AGRAVADO: CLECIA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E PREJUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MANIFESTAÇÃO DA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo manifestamente inadmissível. Discute-se no recurso a natureza jurídica do ato judicial que determinou a inclusão do feito em pauta de audiência de instrução, bem como a ocorrência de preclusão do direito da Agravada de produzir prova testemunhal em Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir a natureza jurídica do pronunciamento judicial que designou audiência de instrução e, consequentemente, sua recorribilidade; (ii) Analisar a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema Repetitivo nº 988 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR
O ato judicial que determina a inclusão do processo em pauta de audiência de instrução enquadra-se como despacho de mero expediente, por se tratar de ato de impulso processual, desprovido de conteúdo decisório que resolva questão incidental ou cause gravame imediato e irreparável.

A irrecorribilidade dos despachos é expressamente prevista no art. 1.001 do Código de Processo Civil, visando garantir a celeridade e evitar recursos contra atos que não geram prejuízo efetivo.

A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema Repetitivo nº 988 do STJ) não se aplica ao caso, pois a designação de audiência de instrução não gera urgência ou prejuízo irreparável que torne inútil o julgamento da questão em eventual recurso de Apelação.

O juiz é o destinatário final das provas (art. 370 do CPC), cabendo-lhe determinar as diligências necessárias, como a produção de prova testemunhal, especialmente em Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, onde a prova oral é crucial para demonstrar a convivência e a affectio maritalis (art. 1.723 do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

O ato judicial que designa a audiência de instrução possui natureza de despacho de mero expediente, sendo irrecorrível por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.

A tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC não se aplica a despachos de mero expediente, por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 203, § 3º; 370; 1.001; 1.009, § 1º; 1.015. Código Civil, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT (Tema Repetitivo nº 988).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º
8052301-30.2024.8.05.0000
, da Comarca de Paulo Afonso/Ba, interposto por
DORALICE FERRAZ DA SILVA
contra

CLECIA GONCALVES DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA